Tribunal: TJDFT
Processo: 0724283-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724283-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE BEZERRA DE SOUZA AGRAVADO: GABRIEL DIAS VIEIRA DE SOUZA, VITOR DIAS VIEIRA DE SOUZA, ANDERSON QUEIROZ DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora